Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-20.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002944-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002944-20.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1002944-20.2024.8.11.0006

Embargante:

Adriano Collegio Alves

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso interposto, reconheceu de ofício a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente e não contém omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a modificação do julgado.

4.

O inconformismo da parte embargante não se ampara em vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas na insatisfação com o resultado da decisão.

5.

Conforme jurisprudência consolidada, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a decisão contenha motivação adequada (RJTJSP, 115:207).

6.

Constatado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais de omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A oposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória enseja a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o; Lei 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002944-20.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1002944-20.2024.8.11.0006

Embargante:

Adriano Collegio Alves

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Adriano Collegio Alves
.

Ação
:
Reclamação Cível cumulada com Repetição do Indébito cumulada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT.

Sentença
(Id.
257033748)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Foi declarada a nulidade do termo de confissão de dívida firmado entre as partes; determinada a restituição de forma simples da quantia comprovadamente paga a maior, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acórdão
(Id. 268165298): conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

e reconheceu de ofício a incompetência dos juizados especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa e,
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95. Restando
prejudicado

o recurso interposto.

Embargos de Declaração
(Id. 271443881):

o embargante alega que existe contradição no acórdão, sustentado que a concessionária de energia apresentou laudo técnico que demonstra que os valores medidos estavam fora dos padrões regulamentares e que seriam necessárias correções na rede de distribuição.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002944-20.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1002944-20.2024.8.11.0006

Embargante:

Adriano Collegio Alves

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 22/04/2025